Tribunal: TJMT
Processo: 1012688-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
RAI no 1012688-62.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ROBERTO VALDECIR BRIANTI
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
TERCEIRO INTERESSADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I
Vistos etc.
Em suma, alega o agravante ROBERTO VALDECIR BRIANTI que a decisão singular que deferiu a substituição processual do exequente BANCO DO BRASIL S/A pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I, diante da cessão de crédito pactuado entre os dois últimos (cedente e cessionário), sem que o primeiro (recorrente) tivesse conhecimento de seu teor, deve ser suspensa, sob pena de ofensa ao seu direito de ampla defesa e do contraditório, principalmente diante das irregularidades do procedimento.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, as razões em que embasam a pretensão recursal se confundem com o próprio mérito do presente agravo, razão pela qual entendo oportuna sua apreciação pela colenda Câmara julgadora após o advento das necessárias informações e da manifestação da parte contrária.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa requisitando-lhe informações.
Intime-se a parte contrária para, querendo, contraminutar no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de julho de 2021.-
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora